Tribunal: TJBA
Processo: 8028837-37.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8028837-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ANDREA CRISTINA KOBAYASHI

PJ05

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. MANUTENÇÃO INTEGRAL.

I. Caso em exame

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para assegurar à Impetrante o direito de recolher o Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITIV) com base no valor da transação imobiliária declarada, no montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), afastando a exigência do Fisco Municipal que havia arbitrado unilateralmente a base de cálculo em R$ 311.998,91 (trezentos e onze mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos), resguardado o direito da Fazenda Pública de, em momento posterior e por meio de procedimento administrativo próprio, apurar eventual diferença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da sentença proferida em primeiro grau, que reconheceu o direito líquido e certo da contribuinte de recolher o ITIV com base no valor declarado no negócio jurídico, em detrimento do valor venal de referência estabelecido unilateralmente pelo Município, aplicando-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.113.

3. Examina-se, ademais, a preliminar de inadequação da via eleita, arguida pelo Município sob o fundamento da necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a controvérsia não demanda dilação probatória, mas sim a análise de direito líquido e certo, comprovado de plano pela documentação acostada aos autos, que evidencia a divergência entre o valor da transação e a base de cálculo imposta pelo Fisco. A questão em tela é eminentemente de direito, concernente à interpretação e aplicação da legislação tributária e de precedente vinculante.

5. No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida. A conduta da autoridade coatora, ao impor de forma antecipada e unilateral um valor de referência como base de cálculo do ITIV, viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113), de observância obrigatória.

6. Conforme as teses fixadas no referido tema, a base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, sendo que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de boa-fé e de veracidade.

7. Tal presunção somente pode ser afastada pela Fazenda Pública mediante a instauração de um processo administrativo regular, que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional, o que não ocorreu na espécie.

8. A decisão de primeiro grau não cerceia o poder-dever de fiscalização do ente municipal, uma vez que resguarda expressamente a possibilidade de a Administração Tributária, posteriormente, realizar o lançamento complementar do tributo, caso demonstre, por meio do procedimento legal cabível, a incompatibilidade entre o valor declarado e o valor de mercado do bem.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença integralmente mantida em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento: "1. Confirma-se, em sede de reexame necessário, a sentença que concede a segurança para determinar que o cálculo do ITIV se baseie no valor da transação declarado pelo contribuinte, em observância ao precedente vinculante firmado no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada pelo Fisco mediante regular processo administrativo, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, sendo vedada a imposição prévia e unilateral de um valor de referência como base de cálculo. 3. A concessão da segurança não obsta a posterior fiscalização e lançamento suplementar de ofício pela autoridade tributária, desde que observados o contraditório e a ampla defesa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária sob nº
8028837-37.2025.8.05.0001
, remetidos pela
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba
, figurando como interessados
ANDREA CRISTINA KOBAYASHI
;
ILMO. SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR; MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2026.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA